Tribunal: TJMT
Processo: 1004873-48.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004873-48.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[Mauricio Silva Ramos (VÍTIMA), ADRIANO ALVES DA CRUZ (RECORRENTE), KLEBER JOSE MENEZES ALVES - CPF: 629.438.391-91 (ADVOGADO), Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MAURÍCIO SILVA RAMOS (VÍTIMA), LUIZ CARLOS INÁCIO RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ADRIANO ALVES DA CRUZ

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES NA FORMA TENTADA – PRONÚNCIA – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRESENTES INDICATIVOS DE
ANIMUS NECANDI
– COMPETÊNCIA DO JÚRI –PRONÚNCIA CONFIRMADA –
RECURSO DESPROVIDO.

Na pronúncia não há confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão, cuja matéria é de competência exclusiva do Conselho de Sentença, conforme determina o artigo 5o, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal.

Se estão presentes os pressupostos exigidos para a decisão de pronúncia, - a certeza do crime e os indícios da autoria - não há falar-se em despronúncia ou desclassificação para o delito de lesão corporal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1004873-48.2020.8.11.0000

RECORRENTE: ADRIANO ALVES DA CRUZ

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Adriano Alves da Cruz
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da Ação Penal cód. 52204, o pronunciou pela prática, em tese, do delito previsto no art. 121,
caput,
na modalidade do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais, ID. 35173472, sustentou a ausência dos indícios suficientes de autoria delitiva, requereu a despronuncia ou, alternativamente, a desclassificação para o delito de lesão corporal.

Em contrarrazões, ID. 35173473, o Ministério Público refutou os argumentos da defesa e postulou a manutenção da decisão.

Em juízo de retratação, fora mantida a decisão de pronúncia, ID. 35173474.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
desprovimento
do recurso, ID. 36181985.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ADRIANO ALVES DA CRUZ

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Adriano Alves da Cruz
, responde por tentativa de homicídio em coautoria com Luiz Carlos Inácio Rodrigues, contra a vítima Maurício Silva Ramos e pretende, em síntese, a despronúncia ou a desclassificação para lesão corporal.

Houve o desmembramento do processo com relação ao acusado Luiz Carlos (ID. 35172493).

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“ (...). Noticia
o incluso inquérito policial
(
n.°207/05
)
que, na noite do dia
18 de junho do ano de 2005
, por volta das 19h, em uma via de acesso a Localidade conhecida como
Praia do Bosque, existente no bairro Jardim Nova Barra
, nesta cidade, o denunciado LUIZ CARLOS, mediante a cooperação material e moral de ADRIANO, dotados de animus necandi, produzira na pessoa de
Mauricio Silva Ramos (qualificada a fl. 10 I.P.), com o emprego de uma arma de fogo (revolver calibre. 22), a lesão discriminada no Auto de Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico
constantes de fls. 19/20 - I.P., ferimentos este que, a despeito do desiderato homicida de ambos, acabara por não culminar com a ceifa da vida do ofendido.

A vítima e seu amigo
Lucivaldo
, naquela oportunidade, faziam uso de bebidas alcoólicas naquela praia, tendo como companhia dos próprios denunciados, eis que surge uma pequena exasperação verbal entre a mesma e LUIZ CARLOS (“PICA-PAU”), o que fizera com que a vítima e
Lucivaldo
, logo em seguida, deixassem
pacificamente o local.

Instantes após, ainda nas cercanias daquela localidade, quando então a vítima e
Lucivaldo
já se dirigiam a suas casas, foram elas, entretanto, abordadas pelo denunciado LUIZ CARLOS, o qual, por sua vez, descendo da motocicleta conduzida pelo comparsa ADRIANO, passou primeiramente a investir contra a vítima mediante a aplicação de golpes de capacete, vindo, ato continuo, estimulado pelas palavras encorajadoras de ADRIANO, a sacar seu revolver e a desferir um disparo na região do olho esquerdo do ofendido, somente não tendo o intento homicida comum se consumado em razão da pronta reação de Lucivaldo - que, após arremessar uma garrafa sobre LUIZ CARLOS, logrou se esconder com a vítima em um matagal.

A lesão provocada pelo projétil na vítima, ao que indica o relatório de exame aportado à fl.
19,
além de ensejar o afastamento de suas ocupações habituais por período superior a 30 (trinta) dias, trouxe-lhe efetivo perigo de vida, dando azo, ainda, lamentavelmente, a perda parcial de sua função ocular.

Sendo assim, infere-se a incursão da conduta realizada por
LUIZ CARLOS INÁCIO RODRIGUES
nos preceitos dos
artigos 121, caput, clc 14, inciso II, e 65, inciso I (maioridade penal relativa),
ao passo que o comportamento desenvolvido por ADRIANO ALVES DA CRUZ amolda-se às disposições dos artigos 121, caput, clc 14, inciso II, 29, caput, e 65, inciso I, todos do Código Penal.

A par disso, requer o Ministério Público o recebimento da denúncia, pugnando pela citação/intimação dos acusados para que se faça comparecer a seu interrogatório, sob pena de revelia, bem como pela oitiva das pessoas abaixo elencadas, devendo eles responder aos termos desta ação até ulterior pronuncia e encaminhamento da matéria ao crivo do Egrégio Tribunal Popular local (...)”.
[ID. 6024963].

Perante autoridade judicial, o recorrente
Adriano Alves da Cruz
negou a autoria, afirmando que viu a discussão, todavia, após, cada um tomou rumo diverso, sendo que os disparos ocorreram em local onde não se encontrava. Afirmou que não conhece a vítima “
Mauricio
”, e trabalhava com o codenunciado Luiz Carlos, não notando que estivesse portando arma de fogo.

Confirmou que chegou no local com o codenunciado Luiz Carlos, que possuía uma motocicleta, porém, quando iniciou a confusão, foi embora. Informou que de 8 (oito) a 15 (quinze) pessoas agrediram o Luiz Carlos.

De outro lado, a vítima
Maurício Silva Ramos
afirmou à autoridade policial:

“ (...) QUE, na data de 18/06/05, num sábado, estava na pra do bosque, juntamente com um amigo LUCIVALDO, oportunidade em que tomavam cerveja, e o PICA-PAU e outro rapaz que o depoente não conhecia, mas ficou sabendo que ele se chama ADRIANO, procuraram confusão com o depoente e seu colega; QUE, afirma o depoente que os dois rapazes, estavam procurando confusão sem nenhuma razão, ocasião em que acabaram discutindo, e logo em seguida o PICA-PAU e o outro rapaz foram embora, já por volta 19:00 horas, na estrada oram abordados pelos dois rapazes, os quais chegaram de moto; QUE, jogaram a moto no chão, oportunidade em que o PICA-PAU acertou o capacete no rosto do depoente, então, o depoente caiu no chão, e pode ver o PICA-PAU estava armado, com um revólver, calibre 22; QUE, neste momento o LUCIVALDO tentou levantar o depoente, mas também foi agredido pelo PICA-PAU, que lhe acertou o capacete, e o ADRIANO gritava para o PICA-PAU; “atira, você não é homem não?” QUE, então o PICA-PAU deu-lhe um atirou, acertando-lhe o olho esquerdo, momento em que o depoente saiu correndo para dentro do mato, e mais ou menos uns 100 metros após caiu, mas pode perceber que os dois rapazes subiram na moto e fugiram; QUE, relata o depoente que a motocicleta era conduzida pelo ADRIANO e era uma moto tipo CG/TITIAN, de cor preta, QUE, afirma que o depoente que os dois rapazes não tinha motivos para tentarem lhe matar, pois o único desentendimento que teve com os mesmos foi a discussão na praia, e que discutiram por motivo fútil, ou melhor, porque estava todos alcoolizados; QUE, acrescenta, o depoente que a testemunha constante do BO, LEANDRO SANTOS DOS ANJOS, não presenciou os fatos, uma vez que ele estava muito longe, bem a frente, mas acredita que o depoente que foi citado como testemunha, porque após a fuga dos dois rapazes, ele que havia corrido, retornou ao local, e tentou ajudar o depoente; QUE, mais ou menos meia hora de bombeiros, os quais chegaram alguns minutos após e socorreram o depoente; QUE no dia seguinte, no domingo, o depoente foi encaminhado para a capital Cuiabá-MT, onde após alguns dias foi submetido a intervenção cirúrgica, sendo que o mesmo assim perdeu a visão.; QUE, relata o depoente que o projétil, ficou alojado em sua cabeça, e não podendo ser retirado, segundo os médicos de Cuiabá-MT, pois está próximo ao cérebro e se for retirado poderá causar hemorragia; QUE, após o fato o depoente não viu mais o PICA-PAU e nem o ADRIANO, não tendo conhecimento do atual paradeiro dos mesmos, QUE, relata o depoente que a mãe do PICA-PAU trabalha no colégio estadual do Jardim Piracema, não sabendo declinar o nome da mesma, bem seu endereço, e com referência ao ADRIANO nada sabe declinar, conforme já relatou não o conhece. (...)
”
[ID. 35170484].

Em juízo, confirmou seu depoimento extrajudicial.

Rodrigo Rodrigues da Silva
, testemunha ocular dos fatos, narrou o ocorrido na delegacia e em juízo:

“(...). QUE, no dia dos fatos hora em apuração, sábado próximo passado (18/06/05), por volta das 16:30 horas, oportunidade em que o depoente estava na praia do bosque, presenciou dois rapazes, os quais conhece por “ADRIANO” e “PICA-PAU”, salvo engano do depoente o Pica-Pau se chama LUIZ RICARDO, tentado agredir fisicamente o MAURÍCIO e só não o fizeram devido a intervenção de pessoas presente no local, QUE, como dos dois rapazes não obtiveram êxito em agredir o MAURÍCIO, saíram e foram embora em uma motocicleta, QUE, ao começar escurecer, já por volta das 19:00 horas o depoente saiu da praia para ir embora e quando estava na proximidades do antigo Jocke, viu uma motocicleta se aproximando do MAURICIO, o qual vinha juntamente com LUCIVALDO, mais ou menos uns vinte metros atrás do depoente, e que na motocicleta estavam o PICA-PAU e o ADRIANO, ocasião em que jogaram a moto no chão e apontaram, cada um uma arma tipo revolver, cal. 22, para o MAURÍCIO,
QUE, neste momento o ADRIANO gritava “atira, atira deixa de ser besta”, então o PICA-PAU atirou e disse “o que você merece é isto aqui”, QUE, após este fato os dois rapazes subiram na moto e ao passarem pelo depoente de demais que por ali passavam disseram que se alguém abrisse a boca ele iria atrás e pegaria
; QUE, relata o depoente que conhece o PICA-PAU e o ADRIANO, há mais ou menos três anos, e eles residiam no Jardim Nova Barra Norte e constantemente são vistos juntos; QUE, afirma o depoente desconhecer os motivos que levaram os dois rapazes praticarem tal delito (Tentativa de Homicídio), mas como conhece o MAURÍCIO, tem conhecimento de que em outra oportunidade ele o PICA-PAU e o ADRIANO tiveram uma desavença em um jogo de futebol, ocasião em eles ameaçaram o MAURÍCIO dizendo que iriam pegá-lo; QUE, após os fatos o depoente não mais viu o PICA-PAU e, nem o ADRIANO, mas ouviu dizer que ambos estiveram na praia do bosque no domingo posterior, QUE, o depoente relata que tem conhecimento de que o MAURÍCIO esta na capital Cuiabá-MT, onde possivelmente será submetido a intervenção cirúrgica, e seu estado é grave, pois já perdeu a visão e corre risco de perder a outra. (...)”.
[ID. 35170482].

Perante a autoridade judicial, devidamente compromissado, disse que estava na praia no dia dos fatos, e viu a discussão de longe. Posteriormente, quando estava indo para casa com sua família, aproximadamente 2 (duas) horas após a discussão, viu quando parou a motocicleta e deram mais de um tiro “
na cara
” (
sic)
do rapaz.

Informou que pode ver quando o Lucivaldo jogou uma garrafa nos acusados para impedir a continuidade dos disparos, declarando que todos correram em decorrências dos tiros.

Declarou, ainda, que estavam em dois na moto, sendo que os disparos foram efetuados pelo “
garupeiro
” (
sic
). Confirmou que ouviu o réu Adriano, quem conduzia a moto dizer: “
atira, atira, você não é homem não
”. Informou que foi o “PICA-PAU” quem efetuou os disparos.

O Laudo Pericial no ID. 35170490 descreveu que a vítima
Mauricio Silva Ramos
apresentava lesão orbitária do olho (cúpula) suturada com cegueira no mesmo olho,
in verbis
:

“ (...) HISTÓRICO

Com história de ter sido baleado no dia 18.06.2005 mais ou menos às 19:00 horas por conhecido, no olho esquerdo.

DESCRIÇÃO DAS LESÕES

Orbitária no olho (cúpula) suturada com cegueira do mesmo olho.

COMENTÁRIOS OU DISCUSSÕES

Falta relatório do médico assistente.

“ (...)
CONCLUSÃO

Lesão: perfuro-contusa.

RESPOSTA AOS QUESITOS OFICIAIS CONFORME A NATUREZA DA PERÍCIA

1°) Há ofensa à integração corporal ou à saúde do (a) paciente?

RESPOSTA: SIM.

2°) Qual o instrumento ou meio que produziu:

RESPOSTA: PERFURO CONTUNDENTE.

3°) Foi produzido por meio de veneno, fogo, explosivo ou por outro meio insidioso ou cruel?

RESPOSTA: NÃO.

4°) Há perigo de vida?

RESPONTA: NÃO.

5°) Resultou incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias?

RESPOSTA: SIM.

6°) Resultou debilidade permanente de membro, sentido ou função, ou aceleração de parto?

RESPOSTA: SIM.

7°) Resultou incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, perda ou inutilização de membro, sentido ou função, deformidade ou aborto?

RESPOSTA: SIM, PERDA O OLHO ESQUERDO. (...).”

Não houve Laudo Pericial Complementar, no entanto, extrai-se do conjunto probatório, especialmente do depoimento da própria vítima em juízo, sendo visível a gravidade na lesão sofrida.

Nesse contexto, verifica-se que a versão do recorrente de ausência do
animus necandi
, encontra resistência nos elementos dos autos, especialmente nas declarações da vítima que foram corroboradas pelo depoimento da testemunha Rodrigo Rodrigues da Silva, no qual indicam que o recorrente Adriano estava pilotando a motocicleta e instigou o corréu Luiz Carlos a efetuar os disparos no rosto da vítima Maurício, motivo pelo qual caberá ao Tribunal do Júri decidir a controvérsia.

Assim, o conjunto probatório não permite a despronúncia de Adriano Alves Cruz, muito menos a desclassificação para o delito de lesão corporal, porquanto estão presentes a certeza do crime e os indícios da autoria do delito de homicídio tentado.

Outrossim, a decisão de pronúncia reveste-se de simples juízo de probabilidade, na qual não se faz indispensável a certeza da culpabilidade do acusado, mas apenas mera suspeita jurídica decorrente de indícios de autoria.

À propósito:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. HOMICÍDIO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE LINGUAGEM NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 413, §1o, do Código de Processo Civil, a decisão de pronúncia consiste em um simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate.

(...)

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1542335/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020)

Portanto, não há na pronúncia confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão, cuja matéria é de competência exclusiva do Tribunal do Júri, conforme determina o artigo 5o, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal.

Desse modo, sendo o conselho de sentença o juiz natural da causa, deve ser dado a este a prerrogativa de aferir com profundidade a prova dos autos, motivo pelo qual agiu com acerto o magistrado ao pronunciar o recorrente.

À vista do exposto e com o parecer, nego provimento ao recurso para manter a pronúncia de Adriano Alves da Cruz, pela prática, em tese, do delito previsto no art. 121,
caput,
na modalidade do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020